Tribunal: TJSP
Processo: 1019049-83.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não verificada – Alegação de que o acórdão não enfrentou a matéria destacada no que tange a competência para autuações de infração de trânsito – Fundamentos do acórdão que se lastreiam no típico ato do poder de polícia conferido à Administração Pública – Desnecessidade de serem rebatidos todos os argumentos ou citação de dispositivos legais –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não verificada – Alegação de que o acórdão não enfrentou a matéria destacada no que tange a competência para autuações de infração de trânsito – Fundamentos do acórdão que se lastreiam no típico ato do poder de polícia conferido à Administração Pública – Desnecessidade de serem rebatidos todos os argumentos ou citação de dispositivos legais – Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000666635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019049-83.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é embargada CARLA CRISTINA KAMINSKI SMERDEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
rejeitaram os embargos. Vencido o 2o juiz, que declara o seu voto divergente., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.476
Embargos de Declaração no 1019049-83.2019.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante:
TRANSERP
EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
Embargada: CARLA CRISTINA KAMINSKI SMERDEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão não verificada
Alegação de que o acórdão não enfrentou a matéria destacada
no que tange a competência para autuações de infração de
trânsito Fundamentos do acórdão que se lastreiam no típico
ato do poder de polícia conferido à Administração Pública
Desnecessidade de serem rebatidos todos os argumentos ou
citação de dispositivos legais
Prequestionamento

Inteligência do art. 1.025 do CPC Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração, tempestivamente
opostos por Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A, alegando omissão e pretendendo prequestionar o v.
acórdão resultante do julgamento realizado em 14.07.2020 (fls. 179/186),
disponibilizado no DJe de 19.02.2020 e publicado no primeiro dia útil
subsequente (certidão de fls. 197) que, por maioria de votos, negou
provimento ao recurso.
Sustenta a recorrente que devem ser aclarados pontos omissos
em relação às teses que não poderiam ter sido desprezadas, uma vez que é
entidade executiva e gestora do trânsito e transporte urbano no âmbito
municipal, instituída pela Lei Complementar no 998/2000, prestando
relevantes serviços públicos demonstrados pelos diversos documentos
juntados, não explorando atividade econômica, não ficando comprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que distribui dividendos e persegue lucro, conforme exige o artigo 373, I,
do Código de Processo Civil, comprometida a justiça da decisão.
Alega que a matéria destacada não foi analisada no acórdão no
que tange à sua competência para autuar infrações de trânsito, padecendo
de omissão.

Requer seja aclarado o julgado com correção da omissão, com
o prequestionamento de toda a matéria fática e de direito de ordem
constitucional e infraconstitucional.

É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Cuida-se de irresignação voltada contra a decisão colegiada
que, com base nos precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de
Justiça e Tribunais Superiores, assentou o entendimento de que não há lei
que tenha outorgado à embargante, sociedade de economia mista, dotada
de personalidade jurídica de direito privado, atribuições de autuação e
aplicação de penalidades pertinentes ao cometimento de infrações de
trânsito, a qual somente tem permissão de gerenciar o sistema de trânsito
municipal.
A respeito do pedido de esclarecimentos da Turma Julgadora
em relação aos diversos artigos citados, tem-se que o julgado, embora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o tenha mencionado nenhum deles, é de clareza cristalina sobre os
argumentos esposados neste novo recurso.
Isto porque os fundamentos do acórdão se lastreiam no típico
ato de poder de polícia, conferido à Administração Pública, que não pode
ser delegado ao particular ou pessoas jurídicas de direito privado.
Enfim, desde que os fundamentos adotados bastem para
fundamentar a decisão o Colegiado não está obrigado a rebater todos os
argumentos, ou até mesmo dispositivos legais citados, quando motivada as
razões de seu convencimento (STF- ARE 895.011 AgR/GO; SS 4.836 AgR-ED/DF
e AI 762.150 AgR-ED/MT).
Portanto, admitem-se os embargos de declaração com a
finalidade de prequestionamento, observando-se os lindes traçados no art.
1022 do CPC (repita-se: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material). Estes, como se viu, não foram preenchidos. Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Prequestionamento.
Acórdão que examinou todas as questões jurídicas relevantes
para decidir o recurso. Art. 1025 do nCPC: consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam admitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existente erro, omissão, contradição ou
obscuridade. Inconformismo com o resultado. Erro de
julgamento que não justifica a oposição de aclaratórios.
Precedentes STJ. Embargos rejeitados. (EmbDecl no 2021858-
97.2016.8.26.0000/50000 - Comarca: São Paulo - 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de
São Paulo - Rel. Des. Teixeira Leite - j. 15.06.2016 - v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONAMENTO
DE PRECEITOS LEGAIS Os embargos de declaração devem
se embasar no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
Ausentes os requisitos legais devem ser rejeitados Embargos
rejeitados. (EmbDecl no 0046681-11.2011.8.26.0562/50000 -
Comarca: Santos - Rel. Des. Hugo Crepaldi - j. 16.06.2016 -
v.u.)
Embargos de declaração - Hipóteses do art. 1.022 do NCPC
não verificadas - Inconformismo revelador da natureza
infringente dos embargos de declaração - Prequestionamento -
Embargos
de
declaração
rejeitados.
(EmbDecl
no
1003061-34.2015.8.26.0127/50000 - 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo - Comarca:
Carapicuíba - Rel. Des. Maurício Pessoa - j. 16.06.2016 - v.u.)
Embargos de declaração - Objetivo meramente pré-
questionador. Inadmissibilidade. Art. 1.025 do novo código de
processo civil que extinguiu a necessidade da oposição dos
aclaratórios para fins de pré-questionamento. 1. Opostos
contra acórdão proferido já na vigência do Novo Código de
Processo Civil, os recursos se submetem à nova ordem legal. 2.
O art. 1.025 do NCPC extinguiu a necessidade de serem
manejados
embargos
de
declaração
para
fins
de
prequestionamento, uma vez que se consideram “incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou”. 3. Opostos
contra acórdão proferido já na vigência do Novo Código de
Processo Civil, os recursos se submetem à nova ordem legal. 4.
A ora embargante se utiliza dos embargos de declaração para
se opor injustificadamente ao andamento do processo, expondo
fatos e, a seu bel-prazer, nomeando-os de contradição, sem
que contradição sejam, o que importa, assim, em interposição
de recurso com intuito manifestamente protelatório. Age, pois,
em evidente litigância de má-fé, consoante dispõe o art. 80 do
NCPC, devendo, portanto, ser condenada à sanção prevista no
art. 1.026 do mesmo diploma, que trata especificamente da
multa cabível em caso de embargos de declaração
manifestamente protelatórios. 5. Embargos rejeitados, com
aplicação
de
multa.
(EmbDecl.

no
1007008-16.2014.8.26.0068/50000 - Comarca: Barueri - 35a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo
- Rel. Des. Artur Marques - j. 16.06.2016 - v.u.).
Assim, em relação ao prequestionamento os argumentos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comportam acolhida, em decorrência do que dispõe o artigo 1.025 do
Código de Processo Civil (“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”).
O v. acórdão não contém omissão, tampouco contradição,
obscuridade ou erro material.
Se a embargante não concorda com o julgamento, deve
exercer a via recursal específica e cabível, mas não apodar o aresto de
omisso, defeito que, repita-se, ele não possui.
Em suma, inexiste a alegada omissão, nem qualquer eiva no
acórdão embargado, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.
Portanto, pelo exposto, meu voto é pela rejeição dos
Embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019049-83.2019.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A
Embargado: CARLA CRISTINA KAMINSKI SMERDEL
DECLARAÇÃO DE VOTO
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
1019049-83.2019.8.26.0506
EMBARGANTE:
TRANSERP

EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
EMBARGADO:
CARLA CRISTINA KAMISKI SMERDEL
VOTO 33850
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO PODER
DE POLÍCIA MULTA DE TRÂNSITO SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA POSSIBILIDADE.
Embargos de declaração opostos pela TRANSERP, narrando
existência de omissão acerca do exame das teses por ele ventilada
na apelação.
OMISSÃO
NECESSÁRIO ACOLHIMENTO
PROVIMENTO DO
RECURSO DE APELAÇÃO
Ante omissões acerca das teses
defensivas, é caso de acolhimento dos embargos para reafirmar
minhas razões para provimento ao recurso de apelação.
MÉRITO Recurso da sociedade de economia mista contra sentença
que julgou procedente a ação para anular multas de trânsito por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicadas Exigibilidade da multa de trânsito Presença de poder
de polícia do Município, que integra o sistema nacional de trânsito,
que fez delegação em favor de empresa de economia mista,
submetida ao regime de controle da Administração Pública (art. 37,
da CF) Ausência de ilegalidade.
A despeito da controvérsia do tema, existindo pendência de
repercussão geral da matéria no E. STF, cabe o entendimento
sistemático da possibilidade da delegação, que objetivou maior
eficiência na fiscalização Presença de grave risco de dano à ordem
pública e de desrespeito à legislação de trânsito e à segurança das
pessoas Necessidade de prevalência do interesse público.
Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de
interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, assim
como para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (art.
30, I, II e V, CF).
Embargos acolhidos para dar provimento ao recurso de apelação da
parte requerida.
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TRANSERP EMPRESA
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO em face de v. acórdão de fls.
180/186, o qual, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de APELAÇÃO,
interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de procedência, de fls.
138/142, para declarar a nulidade de auto de infração indicado na inicial,
cancelando todas as penalidades dele oriundas.
Sustenta a ora embargante que o v. acórdão padeceria de omissões, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez que não teria analisado as teses suscitadas pela recorrente. Requer, por fim, o
presquestionamento do feito.
É o relato do necessário.
Divirjo, respeitosamente, do voto do Exmo. Des. Relator, nos termos abaixo
expostos.
De fato, é caso de acolhimento dos embargos para provimento do recurso de
apelação.
Assim, nesta oportunidade, reafirmo minhas razões para provimento ao
recurso de apelação.
Fundamentou o autor sua pretensão na alegada ausência de legalidade da
sociedade de economia mista, TRANSERP, em fiscalizar o trânsito e aplicar multas
por infrações de trânsito, em delegação feita pelo Município.
Assinalo, de início, que o autor não estabeleceu qualquer controvérsia sobre
a consistência e a regularidade da autuação pela infração cometida, mas se bate
unicamente na questão da delegabilidade do poder de polícia para fiscalizar e
sancionar.
Não se desconhece a r. decisão proferida nos autos da ação civil pública que
o Ministério Público de São Paulo promove contra a Transerp e a Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto, julgada em 30.04.2014, DJe 08.05.2014, registro
2014.0000267008, em que a Colenda 12a. Câmara de Direito Privado deste E.
TJSP, cujo Relator foi o eminente Des. Osvaldo de Oliveira:
Ação Civil Pública Poder de Polícia Trânsito Delegação dos atos
de fiscalização e sanção à sociedade de economia mista

Impossibilidade do exercício de atividades de autuação e imposição
de sanções por infração de trânsito por sociedade de economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mista
Somente os atos de fiscalização são delegáveis, pois
aqueles referentes à sanção derivam do poder de coerção do Poder
Público
Precedente do STJ
Ação julgada parcialmente
procedente Preservação da sentença Recursos não providos.
Contudo, impõe-se aqui assinalar que a questão em que se fundamenta a
ação declaratória proposta não é pacífica, mas controvertida, sendo que há
pendência de julgamento de ação de repercussão geral no E. STF:
RE 633782 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Eletrônico)
Origem:
MG - MINAS GERAIS
Relator atual
MIN. LUIZ FUX
RECTE.(S)
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
MINAS
GERAIS
PROC.(A/S)(ES)
PROCURADOR-GERAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
RECTE.(S)
EMPRESA DE TRANPORTES E TRÂNSITO DE BELO
HORIZONTE S/A - BHTRANS
ADV.(A/S)
EDUARDO
AUGUSTO
VIEIRA
DE
CARVALHO
(17115/DF) E OUTRO(A/S)
RECDO.(A/S) OS MESMOS
Decisão: "Isso posto, reconsidero a decisão agravada, ficando
prejudicado o agravo regimental, e determino que se proceda à
substituição do RE 840.230 pelo presente recurso, atualizando-se
os sistemas informatizados da Corte, para fazer constar o RE
633.782 como paradigma do Tema no 532 da repercussão geral. À
Secretaria Judiciária para a juntada de cópia da manifestação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento da repercussão geral exarada nos autos do ARE
662.186".
ARE 662186 RG/MG MINAS GERAIS
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO
Relator: Min. Luiz Fux
Julgamento: 22.03.2012
DJE-180 12.09.2012
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE
MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
PODER DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO E
SANÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.
Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral
da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Marco
Aurélio.
Entendo que não há qualquer vedação constitucional expressa para a
delegação do poder de polícia, conceituado como “a faculdade de que dispõe a
Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades
e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.” O poder
de polícia delegado, aquele que provém da entidade originária que o exerce e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transfere por lei a outrem, é limitado aos termos da delegação e se caracteriza por
atos de execução e “implícita está a faculdade de aplicar sanções aos
infratores, na forma regulamentar, pois que isto é atributo de seu
exercício.” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 12a. Edição,
São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1986, p. 93/94).
Em suma, a delegação do “police power” sem a delegação de atribuição
sancionatória é delegação esvaziada.
Acrescento que a Lei 9.503/1997 (CTB) estabelece no seu art. 24 que
compete aos órgãos de trânsito dos munícipios cumprir e fazer cumprir a legislação
e as normas de trânsito, fiscalizando e sancionando as infrações, e, no seu art. 25
que podem delegar essas atividades, que incluem, nos termos do referido art. 24,
IX: “IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as
penalidades e arrecadando as multas nele previstas;”.
Art. 25 do CTB. Os órgãos e entidades executivos do Sistema
Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as
atividades previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à
segurança para os usuários da via.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar
serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das
atividades relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecido
entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados. grifo
nosso.
Os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse
local e suplementar a legislação federal e estadual, assim como para organizar e
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial (art. 30, I, II e V, CF).
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10000930-74.2019.8.26.05063 Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Relator(a): Marcelo Semer
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/10/2019
Data de publicação: 08/10/2019
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO.
Pretensão
ao
reconhecimento de nulidade de auto de infração de trânsito emitido
por sociedade de economia mista (TRANSERP). Pleito de suspensão
do processo, em virtude da repercussão geral da matéria (Tema no
532 STF). Reconhecimento da repercussão geral pelo STF antes do
CPC/2015 que não acarreta automaticamente o sobrestamento
do recurso. Higidez das autuações. Inexistência de impedimento
legal à delegação de atividade pública de poder de polícia à
sociedade de economia mista, a teor do artigo 25, da Lei no
9.503/97
Código de Trânsito Brasileiro -, entendimento este
aplicável a todas as autuações lavradas pela apelante. Precedentes
deste E. Tribunal. Sentença reformada. Apelação provida.
1033952-60.2018.8.26.0506 Multas e demais Sanções
Relator(a): Carlos Eduardo Pachi
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data do julgamento: 04/10/2019
Data de publicação: 04/10/2019
Ementa: ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO Autuação feita por
sociedade de economia mista (TRANSERP)
Possibilidade

Legislação (LC no 998/2000 e art. 24, VI, do CTB) que confere
autorização para que a TRANSERP possa exercer atos atinentes ao
poder de polícia administrativa Precedentes desta Corte de Justiça

R.
sentença
reformada.
HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS

Sucumbente o autor, arcará com honorários advocatícios fixados
em R$1.000,00, mais R$200,00 Observância das regras dos §§ 8o
e 11, do art. 85, do CPC/2015. Recurso provido.
1014332-28.2019.8.26.0506 Apelação Cível / Multas e demais
Sanções
Relator(a): Paulo Galizia
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/09/2019
Data de publicação: 30/09/2019
Ementa: ATO ADMINISTRATIVO. Ação anulatória. Multa de Trânsito.
TRANSERP. Ribeirão Preto. Pleito voltado à anulação de autos de
infração emitido por sociedade de economia mista. Impossibilidade.
Delegação das atividades previstas no Código de Trânsito.
Admissibilidade. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada.
Improcedência decretada. Recurso provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010579-68.2016.8.26.0506 Apelação / Multas e demais Sanções
Relator(a): Rebouças de Carvalho
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/05/2017
Data de registro: 15/05/2017
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TRANSERP
Autuação de infração de
trânsito aplicada por sociedade de economia mista Possibilidade
Ato administrativo que encontra validade e legitimidade, nos termos
da delegação de competência atribuída pela Lei Complementar no
998/2000, em conformidade com o artigo 24, VI c/c artigo 25, caput,
do Código de Trânsito Brasileiro
Questão de interesse local

Competência do Município Artigo 30, incisos I e II, da Constituição
Federal
Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público

Sentença reformada Improcedência da ação Honorários recursais
ora fixados Recurso da empresa ré provido
1005813-40.2014.8.26.0506 Apelação / Reexame Necessário /
Multas e demais Sanções
Relator(a): Kleber Leyser de Aquino
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data do julgamento: 02/05/2017
Data de registro: 04/05/2017
Ementa: APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO

TRANSERP
Pretensão de reconhecimento da inexigibilidade da
multa de trânsito aplicada
Sentença de procedência
Pleito de
reforma da sentença Cabimento PRELIMINAR Cerceamento de
defesa Afastamento Cabe ao magistrado avaliar a necessidade da
produção de prova oral
Questão de direito
MÉRITO
Multa
aplicada por sociedade de economia mista Delegação do poder de
polícia municipal quanto à fiscalização e autuação de trânsito, nos
termos do artigo 25 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n°
9.503, de 23/09/1.997) Possibilidade A despeito da controvérsia
do tema, existindo pendência de repercussão geral da matéria no
Supremo Tribunal Federal Ausência de vedação legal Presença de
grave risco de dano à ordem pública e de desrespeito à legislação de
trânsito e à segurança das pessoas na hipótese de retirada da
competência da empresa delegada Necessidade de prevalência do
interesse público
Apelado que não impugnou a veracidade e a
consistência das infrações de trânsito a ele imputadas Sentença
reformada Apelação provida, para julgar improcedente a ação, com
inversão dos ônus da sucumbência.
No caso dos autos, não impugnou a parte autora na sua petição inicial a
veracidade ou consistência da infração de trânsito cometida.
Evidencia-se a necessidade de assegurar a prevalência do interesse público,
afastando-se o concreto risco à ordem pública, à segurança do trânsito e das
pessoas, sob a permissão judicial para o estado de desordem e baseada em
discussão controvertida, ainda a ser definido pelo Excelso Pretório, para se
reconhecer a delegabilidade do poder de polícia municipal à pessoa jurídica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
economia mista, integrante da administração pública indireta e que presta serviços
públicos, submetida ao mesmo regime de controle da administração pública
previsto no art. 37 e seguintes da Constituição da República.
Ante o exposto, voto para acolher os embargos e, assim, dar provimento dar
provimento ao recurso de apelação da parte requerida com o fim de julgar a ação
improcedente, com inversão da sucumbência no quantum já fixado em sentença, já
considerando o contido no art. 85, §§ 8o e 11, ambos do Diploma Processual Civil.
Leonel Costa
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA
JUNIOR
121EF7DC
7
16
Declarações
de Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
122C7148
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019049-83.2019.8.26.0506/50000 e o código de confirmação da tabela acima.